Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. VÍNCULOS FAMILIARES E RESSOCIALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO LOCAL PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o art. 103 da Lei de Execuções Penais – LEP recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado. Deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à Administração Pública, bem como se há disponibilidade de vaga no juízo deprecado para esse fim.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, “A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga" (AgRg no CC 143.256/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/06/2016).
3. Recurso conhecido e desprovido.